Tribunal: TJSP
Processo: 2267024-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA – Transferência de medidor de rede de energia elétrica instalada no imóvel - Foro do local de cumprimento da obrigação – Natureza das despesas própria da coisa que só pode ser o da situação do imóvel.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2267024-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em
que são agravantes STEFÃNIA SIQUEIRA SILVA OLIVEIRA, ESTEFSON
FERREIRA DA SILVA JUNIOR, ESTEFSON FERREIRA DA SILVA e
IRACEMA SIQUEIRA DA SILVA, é agravado ALEXANDRE RIBEIRO DOS
SANTOS ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267024-32.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2267024-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Sebastião da Grama - Vara Única - Processo no
1000384-30.2020.8.26.0588
Agravantes: Stefãnia Siqueira Silva Oliveira, Estefson Ferreira da Silva
Junior, Estefson Ferreira da Silva e Iracema Siqueira da Silva
Agravado: Alexandre Ribeiro dos Santos ME
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35703)
AÇÃO DE COBRANÇA
COMPETÊNCIA

Transferência de medidor de rede de energia
elétrica instalada no imóvel - Foro do local de
cumprimento da obrigação
Natureza das
despesas própria da coisa que só pode ser o da
situação do imóvel.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/04) de instrumento (fls.
05/72) interposto por STEFANIA SIQUEIRA SILVA OLIVEIRA E OUTROS
contra a r. decisão de fls. 70/71, proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da
Comarca de São Sebastião da Grama, Dra. Valéria Carvalho dos Santos, nos
autos da ação de cobrança movida por ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
ME, que não acolheu a preliminar de incompetência para reconhecer como
competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida.
Referem os agravantes a cessão de unidade
medidora de energia elétrica instalada em imóvel de sua propriedade no
Estado de São Paulo. Sustentam os agravantes ser competente o foro da
Comarca de Poços de Caldas, local em que realizada todas as tratativas da
negociação para a cessão do medidor, bem como, onde está localizada a
empresa de energia elétrica responsável pela prestação dos serviços. Refere
que o domicílio do autor é igualmente no Estado de Minas Gerais. Postula o
efeito suspensivo e, ao final o provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois, sem
prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267024-32.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança fundada na cessão de
medidor de rede de energia elétrica entre as partes, instalado no imóvel de
propriedade dos agravantes, no Estado de São Paulo, na Comarca de São
Sebastiao da Grama, Comarca contigua a Comarca de Poços de Caldas, no
Estado de Minas Gerais, ante o suposto inadimplemento dos agravantes.
O negócio jurídico firmado entre as partes ocorreu
de forma verbal.
Pois bem.
Considerada a natureza da obrigação, competente o
Foro da Comarca São Sebastião da Grama para o conhecimento da demanda.
Aplicável a regra do artigo 53, inciso III, alínea 'd' do
Código de Processo Civil, que diz: “É competente o foro: (...) do lugar (...) onde
a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o
cumprimento”.
Já que decorrente de cessão de medidor de rede de
energia elétrica instalada no imóvel de propriedade dos agravantes, o lugar de
satisfação da obrigação não pode ser outro do que o da situação do imóvel.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPESAS
CONDOMINIAIS
COBRANÇA
FORO
COMPETENTE
LOCAL
DO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 100, IV, D,
DO C.P.C. REMESSA DOS AUTOS AO DOMICÍLIO DO RÉU

INADMISSIBILIDADE. Agravo de Instrumento provido”. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 0012867-11.2012.8.26.0000, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes,
36a Câmara de Direito Privado, j. 16/02/2012).
No mesmo sentido:
“Apelação. Prestação de serviços. Ação de rescisão
de contrato, inexigibilidade de débito c/c restituição de valores, indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267024-32.2020.8.26.0000
4
dano moral e pedido de tutela provisória de urgência. Cerceamento de defesa.
Não configuração. Competência definida tendo em vista o local onde deveria
dar-se o cumprimento da obrigação. Aplicação do artigo 53, III, "d", do CPC.
Preliminares rejeitadas. Prestação de serviços não demonstrada. Devolução
dos valores pagos. Cabimento. Protesto não configurado. Autor que admite o
pagamento dos valores cobrados após recebimento de intimações oriundas do
Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos local. Ausência de
prova de que seu nome foi lançado a protesto a ensejar indenização a título de
danos morais. Danos morais afastados. Sentença de procedência parcialmente
alterada. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação
Cível
1000270-33.2019.8.26.0360;
Relator
(a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 1a
Vara; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator